Tribunal: TJMT
Processo: 1030640-77.2023.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030640-77.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), E. D. S. - CPF: 100.603.951-17 (APELADO), HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA - CPF: 003.890.571-00 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA DIAS DA SILVA - CPF: 060.077.541-03 (APELADO), ANA CLAUDIA DIAS DA SILVA - CPF: 060.077.541-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. ATRASO DE VOO. PERDA DA CONEXÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA DE AVIAÇÃO. DANO MORAL. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO,
EM HARMONIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

I. Caso em exame

Ação indenizatória proposta contra Cia. Aérea em razão de atraso no voo programado no trecho Natal para Cuiabá, com conexão em Campinas. A sentença de primeiro grau condenou a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00 para o autor.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se (i) a companhia aérea ré falhou na prestação do serviço de transporte e, em decorrência, se houve dano moral indenizável; e (ii) se o valor da indenização foi fixado de forma justa, considerando o recurso da ré para redução do valor indenizatório.

III. Razões de decidir

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não havendo prova de caso fortuito ou força maior. A justificativa de readequação da malha aérea constitui fortuito interno, o que não afasta o dever de indenizar. A indenização por dano moral fixada sem observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em dissonância com parâmetros adotados pelo E. STJ deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mais condizente com a realidade do menor impúbere, pelo pouco discernimento para sofrer o aborrecimento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da Cia. Aérea, parcialmente provido para reduzir o valor dos danos morais do menor impúbere para R$ 5.000,00.

Tese de julgamento
: “1. A responsabilidade da companhia aérea por atraso de voo é objetiva, sendo cabível a indenização por danos morais em casos de falha na prestação do serviço. 2. O valor da indenização por danos morais deve observar a razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CBA, art. 231, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF n. 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009; TJ-MT, RAC n.º 1005042-89.2021.811.0003.

R E L A T Ó R I O

P
RIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) – 1030640-77.2023.8.11.0002

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

APELANTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

APELADO: E. D. S.
representado por sua genitora
ANA CLÁUDIA DIAS DA SILVA
.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO -
CUSTOS LÉGIS

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
, em face da sentença prolatada pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – MT,
Dr. André Maurício Lopes Prioli
que, nos autos da Ação de reparação por danos morais, tombada sob o n. 1030640-77.2023.8.11.0002 ajuizada por
E. D. D
, menor impúbere, representado por sua genitora
ANA CLÁUDIA DIAS DA SILVA
, julgou parcialmente procedentes os pedido da inicial para, condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais,
acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês da citação.
Condenou ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem assim dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze cento) sobre o valor da condenação (Id. 229623327).

Em suas razões recursais, a apelante aduz, em síntese, que não assiste razão à parte apelada, na medida em que, a empresa recorrente tem como atividade principal o transporte aéreo de pessoas e suas bagagens, para tanto, é necessária a existência de condições meteorológicas e mecânicas positivas para a realização da decolagem e do pouso. Alega que o voo AD 2912, contratado pelo apelado programado para o dia 30/08/2023, sofreu alteração em decorrência de remanejamento da malha aérea, atrasando por questões técnicas e operacionais, configurando caso fortuito ou força maior, excludente da responsabilidade do réu. Afirma que realocou o autor para o próximo voo disponível, cumprindo assim o que determina o disposto no art. 21 da Resolução 400 da ANAC. Defende, nesse sentido, que não pode o apelante ser responsabilizado pelo cancelamento do voo, tendo em vista que a medida foi tomada para a segurança dos passageiros e tripulação. Ressalta que o autor não comprovou efetivamente os supostos danos suportados, de modo que estes não podem ser presumidos, configurando-se apenas mero aborrecimento. Argumenta, ainda, que a condenação foi fixada em patamar exacerbado e desproporcional.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, que seja reduzido o
quantum
indenizatório fixado (Id. 229623329).

Preparo recursal recolhido em Id. 22962330.

Em sede de contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento da apelação (Id. 229623332).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça por meio de parecer da Procuradora de Justiça, Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, opina pelo
provimento parcial do recurso, para reduzir o
quantum indenizatório
para a quantia de R$ 5.000,00 (Id. 238363152).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o autor, ora apelado
E. D. D
, menor impúbere, representado por sua genitora
ANA CLÁUDIA DIAS DA SILVA
,
ajuizou a presente ação de reparação por danos morais em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
,

alegando

que
planejou com muito zelo suas férias em família, assim, fez aquisição das passagens aéreas pela companhia apelante, saindo da cidade de Cuiabá/MT no dia 23.08.23 com destino a cidade de Natal/RN, tendo programado o seu retorno para a cidade de Cuiabá/MT para o dia 30.08.23.

Narra que houve um atraso mais de 15 (quinze) horas de atraso em relação ao voo originário, que tinha chegada prevista para Cuiabá/MT às
00h55min
no dia
31.08.23
, contudo, em razão do realocado chegado somente às
16h05min
do dia
31.08.23
.

A par desses argumentos, pugna pela procedência dos pedidos, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais, levando em conta todos os transtornos, abalos físicos, morais e psíquicos causados, em face de falha na prestação dos serviços da requerida.

Após regular processamento do feito, o magistrado condutor do feito, julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial e, condenou a ré ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos dos consectários legais.

Inconformada, a apelante defende que não restou demonstrado o ato ilícito passível de reparação, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso para que seja julgados improcedentes os pedidos autorais e, caso não seja este entendimento, que a verba reparatória a título de danos morais seja reduzida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa da parte recorrida.

Pois bem
.

A insurgência recursal da apelante consiste em que não há dano moral a ser indenizado, em decorrência da alteração da malha aérea realizada no voo contratado originalmente pelo apelado, que resultou no atraso de voo.

O caso
sub judice
indica que a decisão de condenar a apelante por danos morais é apropriada, uma vez que os transtornos enfrentados pelo apelado, vão além de um simples desconforto de uma quebra contratual.

É fato incontroverso que o autor comprou passagens aéreas junto a empresa apelante, com
voo
de volta
na data de
30.08.23
, trecho:
Natal/RN
às
17h55min
– conexão em Campinas/SP – Cuiabá/MT com chegada prevista para
00h55min
do dia
31.08.23
.

O autor relata que ao chegar ao aeroporto de Natal/RN, o referido voo não
ocorreu no horário aprazado, e nenhuma justificativa foi apresentada pela aérea, o que acarretou na perda de sua conexão no aeroporto de Campinas/SP, resultando na realocação em
novo voo, que sairia apenas no período da manhã d
o dia
31.08.23
, com chegada prevista para
16h05min
,

do dia
31.08.23
,

o que ensejou um atraso mais de 15 horas, em relação ao voo originário contratado,

fato que lhe causou grandes danos, humilhação e frustração.

Em defesa, a requerida alega que o voo em questão foi cancelado devido a ajustes na malha aérea e que foi devidamente informado com antecedência sobre os novos horários de voos, possuindo a opção de rejeitá-los e ter os valores reembolsados, no entanto, afiram que o autor aceitou a reacomodação e viajou normalmente, sem qualquer intercorrência, requerendo, por conseguinte a improcedência dos pedidos.

Imperioso salientar inicialmente que, sendo a requerida/apelante prestadora de serviços de transportes aéreos, enquadra-se no conceito de fornecedor, nos termos do artigo 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, confira:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

Nesse viés, o legislador previu a dificuldade do consumidor em produzir prova acerca das alegações, nos termos do artigo 6º, inciso VIII do mesmo códex. Isso significa que ao consumidor cabe o ônus de provar a existência do fato e, segundo a inversão do ônus da prova, cabe aos fornecedores a comprovação de que agiu em estrita legalidade.

Desse modo, tratando-se de relação de consumo, em que a parte ré/apelante figura como fornecedora, responderá objetivamente pelos eventuais danos que causar, inclusive por defeito no serviço, independentemente de culpa ou dolo, nos ditames do artigo 14 do CDC.

No caso em voga, constata-se que houve um atraso de mais de 15 horas, em relação ao voo contratado até o destino final, o que configura falha na prestação dos serviços suscetível de indenização por danos morais.

Assim, em que pese a tentativa da apelante de justificar que não houve dano, ao argumento de que cumpriu o contrato de transporte pactuado, tendo fornecido toda a assistência necessária à parte autora, tal argumento não a exime do ato ilícito.

Isso porque, contrariamente ao alegado pela empresa apelante, as circunstâncias dos autos não ensejam a configuração de caso fortuito ou força maior, logo, não há que falar em exclusão da sua responsabilidade pelos danos cuja reparação é pretendida pelo autor.

Ademais, considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que o magistrado
a quo
fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“(...)
Atento ao processo, verifico que a demandada noticiou a ocorrência de alteração da malha aérea como fator predominante na mudança relatada, contudo, respeitando entendimentos contrários, não restou comprovado a impossibilidade do voo contratado prosseguir, isto porque, os prints juntado com a defesa não constou informação de inviabilidade de decolagem ou aterrisagem no período das 17h55min no dia 30.08.2023. Na mesma senda, registro que não merece guarida a alegação da empresa que informou com antecedência a alteração do voo à agência de viagens que vendeu as passagens aéreas, isto porque, os prints juntados para subsidiar a tese não serve como prova, seja pela unilateralidade ou pela fragilidade do “documento”, bem como, não há evidências nos autos do esclarecimento realizado ao consumidor/autor. Por oportuno, assinalo que a impossibilidade de cumprir o contrato, da forma convencionada, quer por malha aérea ou qualquer outro motivo, não afasta a responsabilidade do prestador do serviço de transporte aéreo de disponibilizar outro meio menos gravoso, capaz de atender às necessidades do consumidor de forma a minimizar os transtornos, o que não ocorreu no presente caso. Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor dispõe que o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: o modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam e a época em que foi fornecido (artigo 14, § 1º, da Lei 8.078/90). Assim, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor, independentemente de culpa, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou comprovado no feito. Ademais, as alegações de alteração na malha aérea que impediu o prosseguimento do voo, não restou comprovada nos autos, o que afasta qualquer excludente de responsabilidade (...)”.

Além disso, a apelante afirma que houve comunicação prévia sobre tais alterações. No entanto, limitou-se a apresentar ao processo apenas telas de seu sistema interno (Id. 229623317 – pág. 11/12), as quais não são adequadas para essa finalidade. Não foi fornecida informação sobre o modo como essa comunicação prévia foi realizada, uma vez que as telas sistêmicas não incluem o endereço de e-mail ou telefone do autor, nem qualquer outra informação que comprove a alegação de que a ré comunicou de fato, previamente o cancelamento do voo.

É certo que a análise à luz do CDC, prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, de que é desnecessária a comprovação da culpa do agente para caracterizar o dever de indenizar, bastando demonstrar a efetiva ocorrência do dano e o nexo de causalidade.

Tal fato acarreta o dever de indenizar conforme preleciona a disposição dos artigos 186 e 927 do Código Civil:

“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Nesse diapasão, o artigo 737 do Código Civil estabelece que:

“O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.

E o artigo 741 do mesmo diploma dispõe:

“Interrompendo-se a viagem por qualquer motivo alheio à vontade do transportador, ainda que em consequência de evento imprevisível, fica ele obrigado a concluir o transporte contratado em outro veículo da mesma categoria, ou, com a anuência do passageiro, por modalidade diferente, à sua custa, correndo também por sua conta as despesas de estada e alimentação do usuário, durante a espera de novo transporte.”

Dessa forma, a apelante não demonstrou que prestou o serviço, que o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, como estabelece o artigo 14, §3º do CDC e o artigo 927 do Código Civil, dispõe que ao tratar de obrigação de indenizar, aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187 do mesmo Códex), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

Assim, entendo que restou demonstrada a falha na prestação dos serviços pela empresa aérea, nos termos do art. 14,
caput
, do CDC, haja vista que o autor aportou no destino final, com mais de
quinze
horas de atraso
, com relação à passagem adquirida anteriormente, o que ultrapassa o mero dissabor, ensejando a reparação por danos morais.

Ademais, não se pode negar que toda a situação vivenciada pelo apelado ocorreu por culpa exclusiva da empresa apelante, que não cumpriu com o contrato de prestação de serviços conforme inicialmente contratado.

Logo, a r. sentença não merece qualquer reparo quando reconhece a ocorrência de falha na prestação do serviço do transporte aéreo, não sendo possível enquadrar o caso, como mero aborrecimento, constituindo-se fato que merece, efetivamente, tutela no campo da responsabilidade civil por danos morais em razão do atraso e cancelamento do trajeto final do voo, conforme se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MENOR IMPÚBERE.
CANCELAMENTO DO VOO E RECOLOCAÇÃO COM ATRASO DE OITO HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
A empresa de transportes aéreos responde objetivamente pelos prejuízos materiais e morais causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço
. A quantificação dos danos morais arbitrada pelo magistrado singular não representa condenação excessiva, atendendo, pois, de maneira satisfatória, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida.
(RAI 1002296-09.2021.8.11.0018, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023)
”.

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO CDC. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS NÃO DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA AO CONSUMIDOR. CHEGADA AO DESTINO FINAL COM MAIS DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS DE ATRASO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

O atraso no voo, superior a 25 horas, aliado ao descaso e à falta de assistência da companhia aérea ao consumidor, configuram situações que transcendem a esfera do mero dissabor e, por conseguinte, enseja o dever de indenizar pelo abalo moral causado (dano moral in re ipsa).

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. In casu, a quantia fixada de R$ 12.000,00 (doze mil reais) encontra-se adequada.

(N.U 1003258-38.2022.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/24, Publicado no DJE 26/04/2024)”.

“RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO. REACOMIDAÇÃO DA PASSAGEIRA EM VOO QUE EMBARCOU SEIS HORAS APÓS O VOO PREVIAMENTE CONTRATADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA DE AVIAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Impedimentos operacionais que ocasionam atraso de voo de aproximadamente seis horas do previamente contratado pelo passageiro, enseja em falha na prestação dos serviços e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. Reduz o valor da indenização se fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MT - RI: 1058445-08.2023.8.11.0001, Relator: Não Informado, Data de Julgamento: 01/04/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 05/04/2024)”.

Portanto, cabe à ré o pagamento de indenização por danos morais ao autor, não podendo falar que a situação retrata apenas mero desconforto do cotidiano.

Por fim, em relação ao
quantum
fixado a título de danos morais, tem-se que melhor prospera em parte a insurgência da apelante.

É
sabido que o ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos. Nesse sentido, a sua fixação deve levar em conta o estado de quem o recebe e as condições de quem paga.

Este numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, forçando-o a adotar cautela maior, diante de situação como a descrita nestes autos.

A respeito da fixação de indenizações decorrentes de danos morais, entendo que deve o Julgador pautar-se pelo bom-senso, moderação e prudência, de acordo com o seu livre convencimento, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro, devendo o Julgador, neste ponto, cuidar de distinguir cada caso concreto, considerando os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

No caso em voga, a indenização foi fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), todavia, diante da situação retratada, a
meu ver, o valor de
R$ 5.000 (cinco mil reais)
atende a razoabilidade e a proporcionalidade, como, também, ao caráter punitivo/pedagógico, considerando o dano e suas consequências, além da capacidade econômica das partes.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
,
apenas para reduzir o valor arbitrado à título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco reais), nos termos da fundamentação supra, mantidos os demais termos da sentença, por estes e por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC) da apelante, uma vez que condicionada esta ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie
(STJ, Tema n. 1.059, Resp. n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJE 21/12/2023)
.

P
ara fins de prequestionamento, ressalta-se que toda matéria devolvida se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024